Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-77.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO. RECEBIMENTO DE OUTRO VEÍCULO COMO PARTE DO PREÇO. DEFEITO APRESENTADO NO CÂMBIO (VÍCIO OCULTO). DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente a pagar aos autores o valor de R$ 15.616,56, a título de dano material.
2. Os autores firmaram com a ré, ora recorrente, contrato de prestação de serviços para venda de veículos sob consignação, relativo ao veículo Ford Ranger XLT CD4, no valor de R$ 82.000,00. Consoante conversas mantidas, por meio do aplicativo whatsapp - ID 14603800 e 14603807, o representante legal da recorrente ofereceu aos recorridos o veículo Volvo, modelo XC 60, no valor de mercado entre “60 e 65 mil”, mas que o passaria aos recorridos ao preço de R$ 51.000,00. A negociação fora concluída no dia 09/05/2018, contudo, 44 dias depois, o referido veículo apresentou problema no câmbio, conforme nota fiscal de ID 14603789.
3. A análise da prova documental referida e do depoimento da ex-proprietária do veículo Volvo (ao afirmar que o valor de R$ 51.000,00 era destinado à compra de gado - vídeos de ID 14604510 a 14604514), permite concluir que não houve simples permuta entre os compradores, pois a recorrente, para concretizar toda a negociação ocorrida no período de 07 a 09 de maio de 2018, primeiramente recebeu amplos poderes para venda e transferência do veículo Volvo, nos termos da procuração de ID 14604444, outorgada ao proprietário da recorrente (Sr. Ivan) e, ato contínuo, o revendeu à primeira autora (DUT de ID 14604440). Depois, depositou o remanescente de R$ 26.850,00 na conta do segundo recorrido, efetivando a aquisição do veículo Ranger (ID 14603788), para, finalmente, realizar o financiamento deste veículo à ex-proprietária do Volvo.
4. Assim, a rigor, não ocorreu apenas a consecução do contrato estimatório (arts. 534 a 537 do Código Civil de 2002), mas sim a realização de negócio jurídico complexo, com a ultimação do financiamento bancário do veículo consignado.
5. Outrossim, malgrado a recorrente também sustente que não comercializou o veículo VOLVO, fica evidenciado que a aceitação desse bem pelos recorridos, como parte do preço, somente ocorreu devido a atuação direta da recorrente, e que, ao fim e ao cabo, também lhe trouxe vantagem financeira - aplicação da teoria do risco-proveito econômico -, atraindo, assim, sua responsabilidade pelo prejuízo suportado pelos recorridos (art. 6o, inc. VI, do CDC), pois patente a relação de consumo. Por se tratar de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, do mesmo Codex, competia à recorrente trazer aos autos prova de causas excludentes, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do CPC).
6. O direito dos recorridos encontra-se, ainda, amparado no CDC que positiva o direito de reclamar pelo vício oculto constatado em produtos duráveis, no prazo decadencial de 90 (noventa) dias, contado a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3o).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.